Tribunal: TJSP
Processo: 2181348-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF (AÇÃO COLETIVA No 1998.01.1.016798-9). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal (tema

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF (AÇÃO COLETIVA No 1998.01.1.016798-9). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal (tema 723). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC (tema 724). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Razões recursais, no mais, impertinentes nesta via recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001004334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2181348-53.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Franca,
em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, são agravados
VITOR BAZILIO, ANTONIO CLEMENTINO NETO e MARIA DAS
DORES SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno, na parte conhecida. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2181348-53.2019.8.26.0000/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2181348-53.2019.8.26.0000/50002
COMARCA: FRANCA (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: VITOR BAZILIO, ANTONIO CLEMENTINO NETO E
MARIA DAS DORES SOUZA
VOTO No 37.529
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 12a VARA CÍVEL DA
CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF
(AÇÃO
COLETIVA
No
1998.01.1.016798-9).
Foro
competente. Reconhecimento ao beneficiário do
direito de ajuizar o cumprimento individual da
sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no
Distrito Federal (tema 723). Legitimidade ativa
dos
poupadores
e
de
seus
sucessores,
independentemente de fazerem parte dos quadros
associativos do IDEC (tema 724). Juros de mora.
Termo inicial. Citação do devedor na fase de
conhecimento (tema 685). Razões recursais, no
mais, impertinentes nesta via recursal. Decisão
mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública, negou seguimento a Recurso Especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou as orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.391.198/RS, 1.361.800/SP e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2181348-53.2019.8.26.0000/50002 - Voto no
3
1.370.899/SP, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega: (a) incompetência do foro do
domicílio do poupador para o trâmite do cumprimento
individual da sentença coletiva; (b) necessidade de
demonstração pelo poupador do vínculo associativo com
o IDEC; (c) a necessidade de fixação do termo inicial
dos juros de mora a partir da intimação para pagamento
nos autos de habilitação/liquidação de sentença; e (d)
necessidade de sobrestamento do feito, pelo prazo de
vinte e quatro (24 meses), em razão da homologação do
acordo nacional das poupanças, a fim de possibilitar a
adesão ao instrumento coletivo. Declara a existência
de precedentes que fixam o termo inicial dos juros de
mora na data da citação do cumprimento individual da
sentença coletiva. Em petição apartada, aduz ser
necessária a suspensão do julgamento desta demanda,
tendo em vista que no Recurso Extraordinário no
1.101.937/SP
foi
determinada
a
suspensão
do
processamento de todas as demandas que discutam a
constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85
(Tema no 1.075 do E. STF).
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2181348-53.2019.8.26.0000/50002 - Voto no
4
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no 1.391.198/RS sob o regime dos recursos repetitivos,
o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que os
poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa

também
por
força
da
coisa
julgada
,
independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, para o ajuizamento do
cumprimento individual da sentença coletiva proferida
na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, pelo Juiz
da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária
de
Brasília/DF
(tema
724),
reconhecendo-se
ao
beneficiário o direito de ajuizá-lo no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal (tema 723).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2181348-53.2019.8.26.0000/50002 - Voto no
5
Além do mais, julgados os Recursos
Especiais repetitivos nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,
a mesma E. Corte determinou que os juros de mora devem
incidir a partir da citação do devedor no processo de
conhecimento da ação civil pública, quando esta se
fundar em responsabilidade contratual cujo inadimplemento já produza a mora, ressalvada a
hipótese de configuração da mora em momento anterior
(tema 685). Confira-se a fls. 301/303.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 164/176) está em perfeita sintonia com as
orientações
superiores,
ao
concluir
pela:
(a)
competência do D. Juízo de Primeira Instância; (b)
desnecessidade
de
associação
ao
IDEC
para
a
propositura da ação; e (c) fixação do termo inicial
dos juros de mora a partir da citação do devedor no
processo de conhecimento da Ação Civil Pública.
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
A superação do entendimento sedimentado
nos precedentes qualificados pressupõe procedimento de
revisão na forma do art. 256-S do Regimento Interno do
E. Superior Tribunal de Justiça, não existente por
ora.
Afasto o pedido de suspensão do presente
reclamo, formulado com fundamento na afetação do
Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP à sistemática
da repercussão geral, sob o tema 1075 do E. Supremo
Tribunal Federal, para discutir a questão relativa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2181348-53.2019.8.26.0000/50002 - Voto no
6
constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985,
segundo o qual a sentença na ação civil pública fará
coisa julgada erga omnes, nos limites da competência
territorial
do
órgão
prolator,
de
estatura
constitucional, pois não foi interposto o devido
Recurso Extraordinário, sendo inviável a revisão da
decisão nesta Câmara Especial de Presidentes, a teor
do art. 33-A do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça, incluído pelo Assento Regimental no 565/2017,
e do art. 1.042 do CPC.
De resto, registre-se, ainda, não ser
possível impor ao poupador, neste momento processual,
a suspensão decorrente do acordo de âmbito nacional
firmado entre as partes envolvidas nos Recursos
Extraordinários nos 626.307/SP (tema 264
Planos
Bresser e Verão), 591.797/SP (tema 265 Plano Collor
I nos valores não bloqueados), 631.363/SP (tema 284
Plano Collor I nos valores bloqueados) e 632.212/SP
(tema 285 Plano Collor II).
Isso porque a presente execução individual está lastreada em sentença coletiva transitada em julgado, não se enquadrando na
determinação de sobrestamento contida no Recurso
Extraordinário no 626.307/SP (Rcl no 12.739/DF, Rel.
Min.
Teori
Zavascki,
DJe
de
15.2.2013;
Rcl
no
19.590/GO, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 25.8.2015;
Rcl no 12.940/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de
3.6.2014, e Rcl no 13.175/SP, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe de 20.8.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2181348-53.2019.8.26.0000/50002 - Voto no
7
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO